Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725583-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISON DA SILVA SOUSA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O O autor alega que prolação de sentença pela Justiça do Trabalho em dezembro de 2017 requerendo assim o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum. Compulsando os autos não foi possível localizar a sentença citada, assim, intime-se o autor para trazer no prazo de 10 (dez) dia cópia da referida sentença para análise da competência. Após, à CEB para manifestar-se sobre o pleito no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de maio de 2021 12:44:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador